Tribunal: TJSP
Processo: 2272380-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contratos bancários. Exceção de pré-executividade. Bloqueio on line sobre numerário existente em conta corrente onde depositado salário. Admissibilidade. Quantia constrita que recaiu sobre verbas eventuais de outras fontes não declaradas e que, portanto, não constituíram recursos para subsistência da executada no período. Recurso não provido.